Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MAJORANTES PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. PENAS ADEQUADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática de três roubos majorados (art. 157, § 2o, II e VII, do CP). A defesa alega nulidade por suposta pressão psicológica em confissão extrajudicial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, afastamento das majorantes e redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a confissão extrajudicial, supostamente obtida mediante pressão psicológica e sem presença de defensor, gera nulidade processual; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação; (iii) averiguar se incidem as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo sido observados os direitos constitucionais, a constituição de novo advogado não acarreta a nulidade da confissão extrajudicial, sobretudo diante da ausência de indícios de coação.
4. Depoimentos de vítimas e de agentes policiais são firmes e coerentes, em consonância com a apreensão dos bens roubados na posse dos réus, bem como das armas brancas utilizadas.
5. O emprego de facas foi comprovado pelos relatos, pelo auto de apreensão e pelas confissões extrajudiciais, justificando a manutenção da causa de aumento.
6. O concurso de pessoas restou evidenciado pela atuação conjunta dos agentes.
7. A dosimetria foi corretamente aplicada, com deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase e aplicação proporcional da sanção final.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.